Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES NO CURSO DA DEMANDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da Ação de Busca e Apreensão até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria.

1.1. Possibilidade de suspensão do processo, com aplicação analógica do art. 922 c/c art. 313, II, ambos do Código de Processo Civil.

2. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.